Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA DEVIDA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As controvérsias acerca do valor da dívida exigem a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.
2. Visto que o pleito veiculado por meio do agravo de instrumento depende de dilação probatória e do contraditório, ausentes os pressupostos para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.